Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-18.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002849-18.2020.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença da 9a Vara Criminal de Cuiabá, que condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
2. Fatos relevantes: (i) condenação pautada na apreensão de 0,7 g (sete gramas) de cocaína e depoimentos dos agentes policiais, que informaram terem recebido denúncia anônima da prática de tráfico de drogas; (ii) ausência de investigação prévia; (iii) apelante beneficiado com o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória.
3. Requerimentos: (i) absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta inscrita no art. 28, caput, da Lei 11.343/06; (ii) concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) verificar se é possível a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio; (iii) verificar se é possível conceder o direito de o apelante recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é obrigatória a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
6. A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.
7. Não se conhece do pleito de aguardar o julgamento em liberdade quando o benefício foi concedido pelo juízo singular, caracterizando a inexistência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput, c/c § 4o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 691.344/MG, j. 08/02/2022; REsp n. 2.040.636/MG, j. 25/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002849-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO NEVES - CPF: 061.553.991-23 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença da 9a Vara Criminal de Cuiabá, que condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação pautada na apreensão de 0,7 g (sete gramas) de cocaína e depoimentos dos agentes policiais, que informaram terem recebido denúncia anônima da prática de tráfico de drogas;
(ii)
ausência de investigação prévia;
(iii)
apelante beneficiado com o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta inscrita no art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06;
(ii)
concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação;
(ii)
verificar se é possível a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio;
(iii)
verificar se é possível conceder o direito de o apelante recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é obrigatória a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

6. A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

7. Não se conhece do pleito de aguardar o julgamento em liberdade quando o benefício foi concedido pelo juízo singular, caracterizando a inexistência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput,
c/c § 4o;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 691.344/MG, j. 08/02/2022; REsp n. 2.040.636/MG, j. 25/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Gabriel Ribeiro Neves
contra sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituído por duas restritivas de direito
, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, inscrito no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa sustenta a ausência de provas aptas a subsidiar a condenação, bem como invoca a condição de usuário de drogas do apelante. Postula a absolvição ou desclassificação, bem como requer seja concedido o direito de o apelante aguardar o julgamento em liberdade (id. 242290778).

Contrarrazões da 11a Promotoria de Justiça de Cuiabá pelo não provimento do recurso (id. 242290782).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 243309199).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O apelante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciado na apreensão de 0,70 g de cocaína, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia 19 de julho de 2020, por volta das 11h10min, na Praça da República, localizada na rua Treze de junho, bairro Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GABRIEL RIBEIRO NEVES foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição da viatura 2378 realizava rondas pela região central de Cuiabá, quando foi informada por populares de que na praça da República, havia um homem trajando calça jeans, camiseta de cor vermelha e boné de cor preta, comercializando entorpecentes.

De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou até a referida praça, a fim de verificar a veracidade da atividade ilícita apontada; ao se aproximar do local, a guarnição visualizou o ora denunciado, com as mesmas características descritas na denúncia, o qual ao perceber a aproximação policial, se assustou e levantou rapidamente, contudo, foi abordado, sendo realizada a busca pessoal e localizado em seu poder, no bolso de sua calça, 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 23,75 (vinte e três reais e setenta e cinco centavos).

Ao ser indagado pela guarnição policial acerca do ilícito, o denunciado revelou que uma porção seria de cocaína e a outra de ácido bórico, e que posteriormente misturaria essas substâncias.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.67548-01, acostado às fls. 14/17- IP, concluiu que
01 (uma) porção apreendida, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, envolta por pedaço de plástico de cor branca, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 0,70 g (setenta centigramas), apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA
, substância que está relacionada na lista F1 de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com o Anexo 1, atualizado, da Portaria no. 344/ ANVISA/MS.

O respectivo laudo ainda atestou que
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos, envolta por pedaço de plástico de cor branca, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 1,26 g (um grama e vinte e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para presença de ÁCIDO BÓRICO
, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal. (...)”
(
sic,
id. 242290707).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada.

Nesse contexto, a defesa argumenta, em suma, a absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

1. Do direito de recorrer em liberdade
:

Em que pese a defesa tenha postulado a concessão do direito de recorrer em liberdade nas razões recursais, da análise dos autos e da leitura da sentença condenatória, é possível perceber que o apelante não está preso, ao menos não em razão do presente processo, tampouco há decisão de decretação de prisão preventiva em seu desfavor, encontrando-se em liberdade.

Ademais, conforme se verifica da sentença prolatada, o juízo singular concedeu expressamente o direito postulado, inexistindo, portanto, interesse recursal.

Assim,
não conheço
do recurso quanto ao pedido de liberdade, por ausência de interesse recursal.

2. Da absolvição ou desclassificação do delito
:

Na parte remanescente, a defesa argumenta que a autoria delitiva ressai de meras presunções e de denúncia anônima, insuficientes para subsidiar a condenação prolatada. Alternativamente, invoca a condição de usuário de drogas e requer a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

A materialidade delitiva não é questionada, pois demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2020.168102 (id. 242291244, p. 5), termo de exibição e apreensão (id. 242291244, p. 13) e laudo pericial definitivo (id. 242291244, p. 16), que atestou a apreensão de 0,70 g (setenta centigramas) de cocaína e 1,26 g (um grama e vinte e seis centigramas) de ácido bórico.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
João Batista Pereira Rocha
relatou ter recebido informações de um cidadão sobre a vestimenta de um sujeito comercializando entorpecentes na Praça da República. Descreveu que, a par das características, identificaram o apelante, que mostrou nervosismo e tentou sair do local, ao notar a chegada da guarnição. Confirmou a apreensão de pequenas porções de cocaína e a ácido bórico, ao que o apelante teria informado que as comercializaria. Destaca que o apelante estava sentado ao lado de outros usuários, mas que não presenciou ele entregando/vendendo outras porções. Narrou, ainda, que a pessoa denunciante informou que o apelante estava desde cedo comercializando drogas no local.

No mesmo sentido, o PM
Estefano Rodrigues e Souza
explicou, em juízo, que recebeu denúncia anônima de popular, informando que um indivíduo comercializava entorpecentes na Praça da República. Relatou que a guarnição se deslocou até o local, abordou o apelante e encontrou duas porções de cocaína em seu bolso. Esclareceu que a denúncia indicava a venda na praça e informava as características e vestimentas do acusado. Narrou que o apelante estava sozinho no momento da prisão, mas não recorda o que foi dito por ele, se foi apreendido dinheiro ou algum outro item relacionado.

Interrogado em juízo, o apelante
Gabriel Ribeiro Neves
declarou que estava na praça em um domingo e que as características descritas não correspondiam a ele. Afirmou que estava sem boné, vestindo uma camiseta azul, calça jeans e chinelo azul, e que havia mais pessoas com ele. Negou ter afirmado que estava comercializando drogas e disse que permaneceu em silêncio durante a abordagem. Admitiu que a droga encontrada em seu bolso era para consumo pessoal, acrescentando que ele e seus amigos estavam bebendo catuaba no local. Mencionou que a droga foi adquirida no centro por R$ 20,00, reafirmando que era para uso próprio.

E a isso se limita o caderno probatório: apreensão de 0,7 g de cocaína e depoimentos judiciais dos agentes policiais, que teriam recebido denúncia anônima acerca da venda de drogas pelo apelante. Nada mais.

Diante de tais provas, em que pese o pleito absolutório, é o caso de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, mormente porque o quadro probatório é claro quanto ao uso de entorpecentes pelo apelante e, por outro lado, precário e insuficiente quanto à prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Isso porque, a condenação está lastreada tão-somente em depoimentos de policiais que, por sua vez, se limitaram a reportar o conteúdo de denúncia anônima prestada por um único cidadão desconhecido, de maneira informal, sem qualquer descrição de investigação prévia.

E, nesse aspecto, como se sabe, a denúncia anônima, embora configure base válida para a instauração de investigação, não constitui fundamento válido e concreto para a condenação.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação. (...)”
(STJ, HC n. 691.344/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022).

“(...) 3. Os depoimentos policiais limitam-se a mencionar a existência prévia de denúncias anônimas com as características físicas do casal que estaria praticando a narcotraficância e as confissões informais dos Acusados no momento do flagrante.

4. Além da notória precariedade das denúncias anônimas, o fato de que teriam os Acusados admitido, apenas aos policiais, que venderiam os entorpecentes, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo porque a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal e não foram apreendidos objetos indicativos da traficância (e.g. balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico). (...)”
(STJ, REsp n. 2.040.636/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/04/2023).

Também não prospera a tese ministerial de que o apelante teria, informalmente, confessado ao PM
João Batista
que pretendia comercializar o entorpecente apreendido, sobretudo porque a admissão foi supostamente colhida durante entrevista informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção.

Inclusive, em recente julgamento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, rechaçou a validade de confissões extrajudiciais obtidas de maneira informal, não documentadas e longe de um estabelecimento público oficial. Na ocasião fixou-se as seguintes teses:

“(...)
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.
Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.

Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/06/2024).

Assim, se nem mesmo uma confissão em juízo é suficiente para, isoladamente, ensejar a procedência da tese acusatória, tampouco poderá um depoimento testemunhal indireto e informal, que apenas reproduz o que ouviu dizer durante conversa informal.

Não suficiente, a afirmativa do PM
João Batista
é isolada, pois não confirmada pelo PM
Estefano Rodrigues
, além do que a quantidade encontrada é compatível com o consumo pessoal e não foram apreendidos objetos indicativos da traficância, tampouco houve a apreensão de valores expressivos (R$ 23,75), enquanto indicativos de estar a realizar eventual venda de entorpecentes desde muito antes.

Nesse contexto, não se pode referendar uma condenação pautada somente na presunção de um cidadão desconhecido, no sentido de que o apelante comercializava entorpecentes, simplesmente porque a informação é fruto de análise subjetiva de terceiro e não submetida ao crivo do contraditório. Em outras palavras, a condenação exige certeza e não pode ser substituída por juízo de probabilidade.

Desse modo, a apreensão de 0,7 g de cocaína em posse do apelante não constitui fundamento suficiente para comprovar a traficância, sobretudo porque:
(i)
a quantidade é compatível com o consumo pessoal;
(ii)
o apelante confessou que a droga era destinada ao uso;
(iii)
não foram apreendidos objetos indicativos da traficância (balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico); e
(iv)
os próprios policiais declararam não terem presenciado a venda ou entrega de drogas a terceiro, referenciando apenas a informação anônima recebida anteriormente.

Assim, a partir da análise dos elementos fáticos delineados, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta do apelante para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, pois a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico, bem como porque a tese defensiva de consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos.

Por consequência, a desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do recurso e, nessa extensão,
provejo
o apelo, para desclassificar o delito imputado ao apelante
Gabriel Ribeiro Neves
para o inscrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024